Tribunal: TJDFT
Processo: 0737865-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSÉ EDUARDO MONTANDON BORGES JÚNIOR da decisão que, nos autos de ação de ressarcimento, com pedido voltado à cominação de obrigação de não fazer, n.o 0714739-59.2023.8.07.0001 promovido por FUSÃO RIO - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, FUSÃO SOLUÇÕES PARA MEDICINA LTDA, CONFIANZA PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA e FUSÃO SOLUÇÕES PARA MEDICINA LTDA em desfavor de NEWTECH EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA e o agravante, indeferiu seu pedido de concessão da gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID 168498141dos autos de origem): (...) Em exame o pedido de justiça gratuita formulado pelos réus. Diante do exposto à petição de ID 168071148, juntamente com os documentos apresentados (ID 168071149 a 168071151), que, somados àqueles carreados anteriormente (ID 166324532 a 166324535), demonstram, a princípio, a condição de hipossuficiente alegada, defiro à primeira requerida os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. O segundo requerido, por sua vez, não logrou demonstrar a alegada condição de pobreza. À vista do documento carreado em ID 168071169 (declaração de ajuste anual do imposto de renda), percebe-se que, ao contrário do que asseverado, o requerido possui uma boa condição financeira, tendo em vista aquisições de bens de elevados valores, circunstância que não ratifica a alegada pobreza. Ademais, observo que, em vez de demonstrar a condição de hipossuficiência, a narrativa autoral apenas ressalta aparente situação de descontrole financeiro, circunstância que não a qualifica como hipossuficiente ou pobre, mormente porque as benesses vindicadas são voltadas, fundamentalmente, "a pessoas carentes, com parcos recursos e condições financeiras" (Acórdão n. 883072, 20150020110029AGI, Relator: SILVA LEMOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/07/2015, Publicado no DJE: 29/07/2015. Pág.: 168). Confira-se, nesse sentido, recente precedente do e.TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. HIPOSSUFICIÊNCIA DA REQUERENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RENDA LIQUIDA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A Agravante pretende a reforma da decisão agravada, para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, alegando que suas rendas estão comprometidas com a mantença familiar e com os gastos com sua saúde, razão pela qual não tem condições de arcar, no momento, com as custas despesas processuais. 2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de natureza relativa, conforme Art. 99, parágrafo 2o e do Art. 100, ambos do CPC. O pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo magistrado, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício, podendo também ser impugnado pela parte adversa. 3. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 4. Adequado estabelecer, como regra de orientação à decisão sobre o status de hipossuficiência da parte, o conjunto de critérios balizadores já utilizados, em grande parte dos estados da Federação, pela Defensoria Pública, ainda que se possa, em casos muito peculiares, considerar outros aspectos da realidade econômica ou fática da parte. Nesse sentido, são adequados os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO N.o 140/2015, sobre a condição econômica do jurisdicionado: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. 5. A renda demonstrada é superior ao limite estipulado na regra, não sendo possível verificar que esteja comprometida. Desconto proveniente de ato de consumo, em tese realizado para a satisfação de um desejo que, embora, em princípio, possa ser legítimo, não se configura como desconto obrigatório que lhe tenha sido imposto por circunstância alheia à sua deliberação. O desconto, portanto, não é capaz de configurar a renda familiar da Agravante como inferior a 5 (cinco) salários mínimos. Diante da inexistência de comprovantes de despesas, o que impede o deferimento da gratuidade de justiça. 6. Agravo não provido. (Acórdão n. 1087402, 07136329020178070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/04/2018, Publicado no DJE: 17/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Sob pena de ofensa frontal ao princípio da isonomia (substancial), imperativo de observância obrigatória pelo Poder Judiciário, impõe-se diferenciar a situação do requerido - em que, a despeito da renda considerável, foram voluntariamente contraídas dívidas - daquela verificada nos diversos casos diariamente submetidos a exame, em que a parte (hipossuficiente) que se posta em juízo ostenta situação de real impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo da sua digna subsistência. Ante o exposto, ausente situação de hipossuficiência, a justificar o enquadramento legal e constitucional da parte litigante, indefiro a gratuidade de justiça requerida pelo segundo demandado. À parte autora, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca da contestação apresentada, devendo, na mesma oportunidade, especificar as provas que ainda pretenda produzir, indicando precisamente o ponto controvertido que pretende provar com cada modalidade pretendida. Sob pena de preclusão, caso requeira a oitiva de testemunhas, deverá indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretende provar, observando, desde logo, a limitação estabelecida pelo art. 357, § 6o, do CPC. Também sob a mesma pena, caso requeira perícia, deverá indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queira, assistente técnico. Decorrido o prazo assinalado à parte autora, intime-se a parte ré, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se, também em especificação de provas, nos exatos termos acima consignados, bem como em relação a documentos eventualmente juntados pela requerente. (...) Em suas razões recursais (ID 51096273), o agravante alega que não possui fonte de renda fixa e que teria direito à gratuidade de justiça neste momento em razão da indisponibilidade de todos os seus bens e valores, não podendo dispor do seu patrimônio para arcar com o pagamento das custas. Aduz que “De fato, todo seu patrimônio encontra-se indisponível, mesmo que momentaneamente, sendo inegável a sua hipossuficiência. O agravante perdeu até o imóvel que residia por não ter condições de arcar com o financiamento. As empresas estão endividadas e a Newtech, empresa da qual é único sócio, só possui o crédito discutido na Justiça Federal. (ID 51096273– página 13) Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para deferir a gratuidade de justiça. Dispensa-se o preparo por ser o pleito recursal o próprio pedido de gratuidade, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Contrarrazões (ID 52828291). É o relatório. DECIDO. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, constatei que foi prolatada sentença no processo principal (ID 174725260 dos autos de origem). Desta feita, por evidente, verifica-se a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, porquanto não há decisão a ser revista por esta instância nesta via recursal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora